Tribunal: TJES
Processo: 5000105-77.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-77.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: QUESIA EUCLIDES TEIXEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

2. A conduta do administrador deve estar pautada na legalidade, e, em questões envolvendo concurso público, vinculada ao que prescreve o edital. Nada impede, ademais, que seja feito o controle externo simultaneamente, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo reputado ilegal.

3. A Autoridade Coatora admitiu o equívoco quanto a não inclusão do nome da Autora na lista dos candidatos classificados no processo seletivo. Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, possibilitando a sua reclassificação e participação nas demais etapas do certame.

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000105-77.2021.8.08.0026

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES : QUÉSIA EUCLIDES TEIXEIRA E

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida na remessa necessária está relacionada à reclassificação de candidata em processo seletivo do município.

Extrai-se dos autos, que a Autora impetrou o mandado de segurança, narrando que participou do processo seletivo regido pelo edital SEMUS n.º 10/2020, visando ao cargo de Cirurgiã-dentista, sendo classificada na segunda posição.

Segundo afirmou, após a apresentação dos títulos, foi divulgado um novo resultado parcial, tendo a Autora sido eliminada sumariamente, sem nenhuma motivação.

Assim, requereu liminarmente que as Autoridades Coatoras procedessem à sua reclassificação no certame, convocando-a para contratação, caso a pontuação garanta esse direito, bem como, no mérito, que fosse concedida a segurança (ID 6251090).

Em suas informações, a primeira Autoridade Coatora asseverou que por equívoco da Comissão, o nome da Autora não foi lançado na classificação, sendo deferido o seu recurso (ID 6251119).

Proferida a sentença, foi concedida a segurança, confirmando a liminar deferida para que as Autoridades Coatoras promovessem a reclassificação da Autora, fazendo a contagem de seus pontos de acordo com os títulos apresentados, possibilitando a sua participação nas demais fases do processo seletivo.

Não houve a interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

No caso concreto, verifico existir prova pré-constituída do direito líquido e certo da Autora de ser reclassificada no processo seletivo regido pelo edital SEMUS n.º 10/2020, possibilitando a sua participação nas demais etapas visando ao preenchimento do cargo de Cirurgiã-dentista.

A Autora comprovou a sua aprovação na segunda colocação, por ocasião da divulgação do resultado parcial do processo seletivo. No entanto, foi divulgado o resultado final do concurso sem constar o seu nome, nem apresentado eventual motivo para a sua eliminação (ID 6251104, 6251103 e 6251102).

Com efeito, a conduta do administrador deve estar pautada na legalidade, e, em questões envolvendo concurso público, vinculada ao que prescreve o edital.

A Autoridade Coatora admitiu o equívoco na exclusão sumária da Autora (ID 6251119), sendo certo que lhe é permitido rever os próprios atos eivados de vícios.

Nada impede, ademais, que seja feito o controle externo simultaneamente, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo reputado ilegal.

Nesse sentido, mostra-se adequada a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, para que a Autora pudesse prosseguir nas demais etapas do processo seletivo, notadamente quando houve a admissão do erro material pela Autoridade Coatora na não divulgação do seu nome no resultado final do concurso.

Diante do exposto,
CONFIRMO a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000105-77.2021.8.08.0026_DI_RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)